Tribunal: TJMT
Processo: 1001531-66.2024.8.11.0007
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001531-66.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABRICIO DUARTE PEREIRA - CPF: 055.113.299-08 (RECORRENTE), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. REDE SOCIAL FACEBOOK E PLATAFORMA INSTAGRAM. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO CIVIL.
CONTA
DE ANÚNCIOS JUNTO A PLATAFORMA FACEBOOK. INVASÃO DO SISTEMA. TERCEIRO FRAUDADOR. FATO INCONTROVERSO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RECUPERAÇÃO DE CONTA.
APRESENTAÇÃO DE “URL”. OPORTUNIZADA. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DAS CONTAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO AOS TERMOS DE USO. ÔNUS DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 275428436 – reclamação nº 1001531-66.2024.8.11.0007– Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Publica de Alta Floresta
), que julgou procedente os pedidos da inicial com condenação em dano material de R$ 19.836,26 (dezenove mil e oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos e dano moral de (
R$ 4.000,00 - quatro mil reais
).

- PRELIMINAR.

- cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento do direito de defesa, quando existentes nos autos elementos probatórios suficientes e hábeis a formar a convicção do julgador, especialmente quando a prova testemunhal nada acrescentará ao deslinde da controvérsia. Precedente. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp 1157049/SP – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 07/06/2018 - DJe 15/06/2018
)

Rejeito a preliminar.

- MÉRITO.

- da necessária identificação da relação entre usuário e a plataforma digital.

No caso, o acesso aos serviços prestados pela plataforma digital, se dá mediante aceitação de prévia dos termos de uso e demais condições unilateralmente impostas, inexistindo margem de negociação, tal qual acontece no contrato de adesão. Assim, incidente, portanto, as regras do direito privado/civil, segundo determina o art. 421 do CC.

Neste caso, a suspensão/cancelamento/exclusão de perfil, é ato exclusivo da plataforma, restando, tão somente, a obrigação de comunicação dos motivos determinantes, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e subjetiva e função social dos contratos. Precedente. (
STJ – 4ª T - AREsp n. 2.454.427 – relª. Ministra Maria Isabel Gallotti - DJe 15/04/2024
).

A exigência, portanto, é de que o provedor indique, quando solicitado, os motivos determinantes da suspensão/cancelamento/exclusão do perfil para que o usuário possa, eventualmente, se defender. Precedentes.
(
TJSP – 25ª CDPv – RAgI nº 2194820-48.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Marcondes D'Angelo – j. 15/07/2024
);
(
TJSP – 25ª CDPv – RApC nº 1013159-18.2022.8.26.0100 – rel. Desembargador João Antunes – j. 03/07/2024
)
;
(
TJRS – 1ª TR – RI nº 50086186420228210017 – relª. Juíza Fabiana Zilles – j. 27-10-2023
)
e
(
TJRS – RApC nº 70081770893 – 13ª CC – Desembargadora Thais Coutinho de Oliveira – j. 19-12-2019
).

- da equivocada aplicação das regras de consumo.

De outro lado, não se desconhece a tese de que, aos referidos contratos, tem-se admitido a incidência das regras de consumo, contudo, conforme precedente do C. STJ já registrado, revela-se inadequada a conclusão, tendo em vista as condições do contrato e sua natureza jurídica.

Tem-se, portanto, que na conclusão de aplicação das regras consumeristas ao fato (
relação jurídica provedor e usuário
), inexiste enfrentamento à condição de ausência dos requisitos do art. 3º, da Lei 8.069/90 (
Código de Defesa do Consumidor
), em especial, a remuneração pelo serviço prestado que, no caso, não existe pelo usuário direta ou indiretamente. Precedente. (
TJMG - 18ª CC – RAgI nº 1.0024.10.195747-0/002 – rel. Desembargador Arnaldo Maciel – j. 05/04/2011
).

Nesse sentido:

“...

Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1º Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração
, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. ...”.
Grifei.

A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria.

- da situação fática.

Restaram incontroversos:
- a relação jurídica; a ocorrência de invasão da conta por terceiro (hacker); - a suspensão administrativa da conta
;
- o desconto indevido de valores na referida conta; - a tentativa administrativa, sem sucesso, de restabelecimento do serviço; - a apresentação, pelo usuário, do endereço de e-mail vinculado a sua conta (fabricioduarte290986@gmail.com) e a respectiva URL (
www.facebook.com/fabricio.duartepereira.9
), a comprovar a titularidade e ocorrência de invasão
;

- falha na prestação do serviço.

No caso, a Recorrente não apresentou provas de que a desativação do serviço foi justificada, nos limites dos termos acordados, caracterizando, assim, a falha na prestação do serviço.

- do dano material
.

O dano material restou comprovado em virtude dos descontos efetuados na conta do autor (
id’s. 275427939; 275427941 e 275427943
), os quais totalizam o montante de R$ 19.836,26 (
dezenove mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos)
, ocorridos durante o período de suspensão da rede social, sendo realizados por terceiros, em razão da vinculação indevida à sua conta bancária, sendo regular o ressarcimento deferido, seguindo mantida a sentença, no tema.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do parcial êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001531-66.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADOS ESPECIAIS DE APTA FLORESTA-MT.

Recorrente:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

Recorrido:
FABRICIO DUARTE PEREIRA.

Relator:
JUIZ WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento:
16 A 18/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 19.836,26 (dezenove mil e oitocentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos),
de forma simples, a título de
danos materiais
, com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389,
caput
e parágrafo único), a partir do efetivo prejuízo (Súmula/STJ nº 43), e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (CC, art. 406,
caput
), a contar da citação.

Ainda,
condenou
o reclamado ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389,
caput
e parágrafo único), a partir do arbitramento, e acrescido de juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (CC, art. 406,
caput
), a contar da citação.

Por fim, tornou definitiva a medida liminar anteriormente concedida nos autos.

O MM. Juiz Relator deu parcial provimento ao recurso do reclamado para
afastar a indenização a título de danos morais
, mantendo, no mais, a sentença.

Contudo, com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

Isso porque, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
tendo sua conta no Facebook sido invadida por terceiros, o que resultou em descontos indevidos em contas bancárias vinculadas
,
tendo o reclamante, inclusive,
buscado uma solução administrativa
junto ao reclamado, sem êxito
.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL.
CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA
OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO

AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.
”
(Destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem ensejar enriquecimento indevido. Ademais, atende ao caráter pedagógico da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator, NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025